Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos (Tema 810).
2. Por sua vez, o egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou idêntico entendimento segundo o qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E (Tese 905).
3. Diante desse cenário, não se vislumbra violação à coisa julgada a utilização, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, do IPCA-E - ao invés da TR - como índice de correção monetária, nos estritos termos em que definidos pelos Tribunais Superiores em julgamentos vinculantes. Precedentes.
4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de 9/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e aos juros de mora.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à d. contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E em substituição à TR, nos estritos termos em que definidos pelos Tribunais Superiores em julgamentos vinculantes (Temas 810/STF e 905/STJ).